Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000356-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (AGRAVANTE), GMAC - GERENCIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – INADMITIDA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO LIMINAR DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

É vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo, salvo em caso de flagrante violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043281-48.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava à admissibilidade da Impugnação Administrativa n. 5975577/2021, manejada em face do Aviso de Cobrança n. 2216195 e à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados (id. 114809970, págs. 01/03).

A Recorrente salienta que, no dia 06/12/2017, a SEFAZ-MT emitiu a Notificação n. 344464/1664/309/2017, suspendendo, de forma imediata, o seu credenciamento, nos termos da Lei n. 9.855/2012, o que fez com que impetrasse o Mandado de Segurança n. 100354-21.2018.811.0041.

Sustenta que, no referido
mandamus
, foi concedida a ordem, cuja sentença foi, posteriormente, mantida por esta Corte de Justiça, conferindo-lhe o direito de usufruir o regime especial daquela Lei.

Argumenta que recolheu o DAR-1, avulso, referente ao ICMS cobrado, relativo ao período em que teve o benefício suspenso, mas, por equívoco, indicou o período de referência o ano de 2016 e não 2018, sendo obrigada a solicitar, via e-process n. 5500306/2018 a alteração, com seu pedido deferido.

Assevera que a SEFAZ-MT realizou a cobrança fiscal, via DAR n. 999/10008530-62, no valor original do débito – R$ 330.139,57 (trezentos e trinta mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o que fez com que apresentasse o pedido de revisão do lançamento, concernente ao valor, posto que já havia feito o recolhimento, por meio do DAR-1 AUT avulso, sendo indeferido.

Ressalta que recebeu o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2216195, lavrado a partir do DAR 9991000853062, cujo fato gerador se deu em 05/2018, pela “falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”, no valor de R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

Informa que apresentou Impugnação Administrativa, em 24/11/2021 (Processo n. 5975577/2021) que não foi admitido, ao argumento de que já tinha sido objeto de processo anterior (artigos 1.026, §4
o
e 1.029, §5
o
-B, inciso IV, ambos do RICMS/MT).

Defende que a decisão recorrida deve ser reformada, já que a não admissão da Impugnação apresentada é ilegal, já que questionou o fato de o débito estar quitado e consta do próprio Aviso de Cobrança o prazo para defesa na via administrativa.

Aduz que o Aviso de Cobrança é considerado instrumento constitutivo do crédito tributário e, por isso, deve ser assegurado o direito de o contribuinte se defender.

Afirma que a assertiva de que a exigência fiscal foi objeto de processo anterior caracteriza flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, assegura que os requisitos legais para o pedido de tutela recursal foram preenchidos, postulando a sua concessão para que seja admitida a Impugnação Administrativa n. 5975577/2021, manejada em face do Aviso de Cobrança n. 2216195, e seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários impugnados.

O pedido de antecipação da tutela recursal requerido foi negado (id. 115201972).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso pugnando por seu desprovimento (id. 116404346)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 119245975).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado na síntese, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043281-48.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

Denota-se dos autos de origem
que a empresa Agravante, por meio do Pedido de Revisão de Lançamento – Processo Administrativo n. 5500358/2018 – questionou o débito, referente ao
DAR n. 9991000853062
(id. 71602221, pág. 04 – autos de origem).

A SEFAZ/MT, ao analisar o pedido, prolatou a seguinte decisão (id. 71602230, pág. 01 – autos de origem):

Após análise dos fatos, argumentos e provas reunidas no(s) processo(s) acima, combinada com as consultas aos sistemas fazendários; e ainda, com fundamento nos princípios que regem a Administração Pública, nos princípios que norteiam o Processo Administrativo Tributário e em tudo o mais que dos autos consta, concluímos:

DECISÃO:

INDEFERIDO. No período de 07/12/2017 a 17/05/2018, os benefícios da Lei 9855/2012 estão suspensos. Nesses termos, mantemos o DAR 9991000853062 sem alterações.

O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 221695 diz respeito ao DAR n. 9991000853062, conforme se vê nos autos (id. 71603241, pág. 02 – autos de origem).

O Pedido de Revisão do Lançamento n. 5975577/2021, apresentado pela empresa Recorrente que motivou a impetração do
writ
, na Instância singela, embora com outros fundamentos, questiona o mesmo DAR, afirmando ter havido a quitação do imposto. Veja-se:

Pois bem, após a cobrança fiscal, via
DAR: 999/10008530-62, no valor (original) de R$ 330.139,57,
foi apresentado pedido de revisão de lançamento uma vez que o valor do ICMS cobrado pela Fazenda Pública já havia sido recolhido através do DAR-1 AUT avulso, conforme se mostra abaixo e documentos em anexo. (id. 71603259, pág. 19).

Com efeito, se a Recorrente, no Pedido de Revisão do Lançamento n. 5975577/2021, afirma que houve a quitação do DAR n. 9991000853062, a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque tal questão foi apreciada no Processo Administrativo n. 5500358/2018.

Demais disso, tenho que a análise do pedido da impugnação administrativa está, inteiramente, amparada pela legalidade, haja vista que, em conformidade com o comando insculpido na legislação pertinente
[1]
, senão vejamos:

Art. 1.026 Este título dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo ao lançamento tributário efetuado, respectivas penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento.

(...)

§ 4° Em relação ao crédito tributário que ainda não tenha sido objeto de pedido de revisão, interposto anteriormente pelo sujeito passivo, a emissão do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 963 destas disposições permanentes:

I - possibilita ao sujeito passivo interpor o respectivo pedido de revisão, exclusivamente, quanto a componente do crédito que não tenha integrado o lançamento original, consignado em instrumento arrolado no artigo 960;

II - será, na hipótese deste parágrafo, apreciado em grau administrativo único, nos termos do artigo 1.028, e submetido, se for o caso, a recurso, de ofício, de que trata o artigo 1.032.

Art. 1.029 Recepcionado o pedido de revisão de lançamento, de que trata o artigo 1.028, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à CJIC/UCAT para apreciação da admissibilidade e julgamento ou, na hipótese de que trata o § 3° do artigo 1.031, à UCAT/SEFAZ, para julgamento. (...)

§ 5°-B Recebido o pedido de revisão, a CJIC/UCAT efetuará a distribuição a servidor, integrante do Grupo TAF, lotado naquela unidade, para promover a análise de mérito, precedida de exame da admissibilidade do pedido para apurar se:

(...)

IV - a respectiva exigência fiscal já não foi objeto de processo anterior;

(...)

§ 5°-C Não admitido o pedido de revisão, na fase de que trata o § 5°- B deste artigo, incumbe ao servidor lotado na CJIC/UCAT, responsável pela análise do processo:

I - revogar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente

II - promover a ciência da denegação da admissibilidade do pedido ao interessado.

Por fim, cumpre asseverar que
não houve análise do mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela, de sorte que a análise dos pontos controvertidos, no processo de origem, demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Dessarte, considerando a aparente legalidade com que fora analisado e julgado o procedimento administrativo, tenho que a intervenção do Poder Judiciário refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, é vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo, salvo em caso de flagrante violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de

comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fáticoprobatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ/MT, N.U 1000216-84.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Pelo exposto, este juízo entende incabível a concessão de liminar para suspender os efeitos de decisão administrativa, visto que não se vislumbra qualquer ilegalidade patente na decisão administrativa combatida, ao revés, fora alicerçada em parecer fundamentado que concluiu pela inadmissibilidade da impugnação apresentada, em razão de ter sido objeto de outro procedimento administrativo, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

[1]
Normas que regem o processo administrativo tributário (Livro II Parte Processual do RICMS/MT)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022